Tribunal: TCU
Processo: 005.577/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na aplicação dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de revisão interposto contra o Acórdão 6558/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar sem efeito os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 6558/2022-TCU-Primeira Câmara em relação ao recorrente e a excluir sua responsabilidade da presente relação processual; 9.2. informar ao recorrente e demais interessados no processo sobre esta deliberação, destacando que seu inteiro teor pode ser acessado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.